Tribunal: TJDFT
Processo: 0756751-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ADOLESCENTE EM PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO. METAS DO PIA NÃO ALCANÇADAS. EVASÃO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE ADESÃO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida imposta a adolescente autora de ato infracional análogo ao crime de ameaça, aplicada no âmbito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal.
2. Sustenta a agravante que a medida já cumpriu sua função pedagógica, invocando os princípios da brevidade, da mínima intervenção e da excepcionalidade, bem como evolução pessoal e familiar da adolescente demonstrada em relatório técnico.
3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de continuidade do acompanhamento, diante da persistência de metas não alcançadas no Plano Individual de Atendimento – PIA, em especial a evasão escolar e a ausência de interesse em atividades de qualificação profissional.
4. Relatório da equipe técnica evidencia fragilidades relevantes, como o afastamento do ambiente escolar, a ausência de participação em cursos profissionalizantes e a interrupção do tratamento em saúde mental, circunstâncias que indicam necessidade de manutenção da medida para fortalecimento do processo socioeducativo.
5. A medida de liberdade assistida, de natureza predominantemente educativa, não implica restrição à liberdade de locomoção, mas busca promover o desenvolvimento integral do adolescente, mediante acompanhamento sistemático e individualizado, conforme previsto na Lei no 12.594/12 (Lei do SINASE).
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, mesmo diante de progressos pontuais, a não superação de metas fundamentais do PIA, notadamente nos eixos da escolarização e da qualificação profissional, impede o encerramento prematuro da medida socioeducativa.
7. Inexistente ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão impugnada, a qual se encontra alinhada aos objetivos pedagógicos da intervenção estatal, revelando-se proporcional e adequada ao caso concreto.
8. Agravo conhecido e não provido.